Tribunal: STF
Processo: RE 546277
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FIXAÇ
ÃO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 4O, DO CPC.
I - O cálculo das gratificações e outras vantagens não devem incidir sobre o ven
cimento acrescido do abono, utilizado para atingir o salário mínimo, por importa
r vinculação vedada pelo art. 7º, IV, da Constituição.
II - Agravo regimental improvido.